Tribunal: TJMT
Processo: 1012334-16.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012334-16.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDETE DE ANACLETO SILVA - CPF: 786.696.931-00 (APELANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012334-16.2018.8.11.0041

APELANTE: EDETE DE ANACLETO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - ANOTAÇÃO RESTRITIVA POR VALOR MAIOR QUE O DEVIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO GERA ABALO MORAL – HONORÁRIOS - MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A inscrição do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, e o fato de a anotação restritiva ser realizada em valor maior que o devido não configura, por si só, dano moral.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012334-16.2018.8.11.0041

APELANTE: EDETE DE ANACLETO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

A apelante pede o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Aduz que a documentação anexada na inicial demonstra que a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos foi indevida, uma vez que as prestações do financiamento estavam quitadas.

Contrarrazões no ID 75976484.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012334-16.2018.8.11.0041

APELANTE: EDETE DE ANACLETO SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz que celebrou contrato de financiamento com o réu e teve seu nome inserido em órgão de proteção ao crédito pela totalidade da dívida, o que seria indevido uma vez que já havia pago grande parte do valor.

Conforme se vê dos autos, o apontamento restritivo foi realizado em 01/02/2017 em relação à prestação com vencimento em 13/01/2017 (ID 75975859) e cujo pagamento só foi efetuado em 15/02/2017 (ID 75975865 - Pág. 2).

Desse modo, ainda que a apelante tenha comprovado que posteriormente quitou a integralidade do débito, na data da inscrição no SPC estava inadimplente. Assim, a instituição financeira agiu em exercício regular de direito e o registro por montante acima do devido não configura dano moral.

A propósito:

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Dívida existente que afasta a pretensão indenizatória quanto à negativação do nome da empresa, ainda que o valor anotado seja superior ao realmente devido – Danos morais para pessoas jurídicas que devem ser vistos com parcimônia – Ausência de indícios de ofensa ao prestígio e respeito no meio em que a autora atua – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10039700220168260108 SP 1003970-02.2016.8.26.0108, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 31/08/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E POSTERIOR DESISTÊNCIA INCONTROVERSAS. INADIMPLÊNCIA DE FATURAS SUBSEQUENTES.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LEGITIMIDADE DA INSCRIÇÃO. APONTAMENTO DE VALOR A MAIOR. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. A apreciação clara e precisa das questões suscitadas pela parte não dá ensejo ao acolhimento de embargos, especialmente se o propósito demonstrado reside na reforma do julgado por mero inconformismo. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 15ª C.Cível - 0011953-76.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 23.11.2020)
(TJ-PR - ED: 00119537620198160194 PR 0011953-76.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 23/11/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2020)

(...) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APONTAMENTO EM VALOR MAIOR DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001834-14.2017.8.16.0166 - Terra Boa - Rel.: Natalia Calegari Evangelista - J. 29.11.2019)
(TJ-PR - RI: 00018341420178160166 PR 0001834-14.2017.8.16.0166 (Acórdão), Relator: Natalia Calegari Evangelista, Data de Julgamento: 29/11/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021